Tribunal: TJPA
Processo: 0003368-15.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003368-15.2013.8.14.0028
APELANTE: VALE S.A., MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A., MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROJETO MINERARIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA OFICIAL. VÍCIO APONTADO INSUBSISTENTE. VALIDADE DO ESTUDO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. NATUREZA CONSTITUTIVA. VALOR DA CAUSA COMO VETOR. ART. 85, §§ 3º V e 4º, III, DO CPC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DEFINITIVA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ISENTA DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra sentença e sentença de embargos de declaração, proferidas pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação de instituição de servidão mineraria, julgou procedente a pretensão, para homologar a perícia no valor de R$ 3.393.081,04 (três milhões trezentos e noventa três mil e oitenta e um reais e quatro centavos), e extinguir o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

2. O instituto da servidão mineraria é regido pelo Decreto-Lei 227/67- Código de Mineração, cujo art. 60 dispõe acerca da indenização inerente ao instituto; com remissão ao art. 27, que traça critérios de aferição desta compensação e estabelece o procedimento judicial próprio, sendo a indenização aferida, necessariamente, pelo técnico assistente do juízo, sob a modalidade avaliação, devendo o juízo julgar a avaliação e definir o valor devido;

3. Em seu apelo, o réu aponta vício na avaliação técnica do juízo, que não encontra correspondente fático, na medida em que fora realizado o estudo do valor de mercado. Portanto, deve ser reconhecida avaliação que embasou a sentença, tendo o juízo agido nos moldes estabelecidos no inciso IX do art. 27 do Código de Mineração, pelo que deve ser mantido o valor arbitrado;

4.

A sentença arbitrou honorários pela autora com base no
§8º do
art. 85 do CPC, sendo que o
réu pretende a majoração do valor para as bases do
art. 85,
§§
3º, II e 6º, e a autora defende a inversão da imputação do ônus. Porém, a natureza constitutiva da demanda não condiz com a lógica do proveito econômico; como também não se aplica à espécie a base legal da sentença, que, não sendo condenatória, deve fixar honorários com base no art. 85,
§§ 3º V e 4º, III, do CPC, na ordem de 1% sobre o
valor atualizado da causa; julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, deve o ônus recair sobre o réu, em atenção ao princípio da sucumbência;

5. Deve ser parcialmente reformada a sentença, com a majoração dos honorários e inversão do ônus de sucumbência, passando a recair sobre a fazenda pública, que fica isenta de custas;

6. Recursos conhecidos. Provido o apelo da autora e parcialmente provido o recurso do réu. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao apelo do réu e dar provimento ao da autora,
para reformar em parte a sentença, com a inversão do ônus de sucumbência, a recair sobre o réu, sob a isenção do pagamento de custas e majoração dos honorários advocatícios para a ordem percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. Mantidos os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
03 de agosto de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por
VALE S.A
(Id. 1319075)
e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

(Id. 1319076)
,
contra sentença (Id. 1319066) e sentença de embargos de declaração (Id. 1319074), proferidas pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá, que, nos autos da
ação de instituição de servidão mineraria
, julgou procedente a pretensão, para homologar a perícia no valor de R$ 3.393.081,04 (três milhões trezentos e noventa três mil e oitenta e um reais e quatro centavos), e extinguir o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a autora deduz sua irresignação com sua condenação ao ônus de sucumbência, haja vista ter sido a ré a dar causa à propositura da demanda ao opor resistência à negociação extrajudicial acerca do valor indenizável pela servidão mineraria em questão; sustenta que a busca pela tutela jurisdicional tornou-se inevitável, e encontra guarida no art. 60 do Código de Mineração; acusa a sentença de contraditória ao dar procedência a pedidos controvertidos pelo réu, e ainda assim condenar o autor a suportar o ônus do vencido. Requer o
conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e inversão do ônus de sucumbência em face do réu.

Em seu apelo, o município réu assenta que a sentença equivocou-se ao homologar o valor indenizatório aferido na vistoria oficial, por entendê-lo proporcional e adequado; argumenta que, na fase de instrução, impugnou a vistoria do juízo, por não haver considerado o valor de mercado imobiliário na aferição, tendo apresentado laudo substitutivo, cujo valor intermediário entre o preço máximo e mínimo avaliados corresponde à monta de R$ 5.165.700,00 (cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil e setecentos reais); informa que a autora não impugnou o novo laudo, o que lhe conferiu presunção de veracidade, sendo este o valor devido a título de indenização.

Sustenta que o resultado da lide rendeu à autora um proveito econômico na ordem de R$ 1.433.777,29 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), na medida em que pugnou pelo arbitramento da indenização na cifra de R$ 1.959.303,75 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos), tendo a sentença arbitrado o
quantum
indenizatório em
R$ 3.393.081,04 (três milhões trezentos e noventa três mil, oitenta e um reais e quatro centavos). Em vista disto, sustenta que os honorários devem corresponder a tal diferença, em atenção ao art. 85, parágrafos 3º, II e 6º do CPC.

Requer a reforma da sentença, com a elevação dos valores arbitrados à indenização e dos honorários advocatícios, nos termos do apelo.

Contrarrazões recíprocas (Id. 1319079 e 1319080), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos apelos antagônicos.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos com a manutenção da sentença (Id.
1596965
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
dos recursos
,
porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por
VALE S.A e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
contra sentença e sentença de embargos de declaração, proferidas pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá, que, nos autos da
ação de instituição de servidão minerária
, julgou procedente a pretensão, para homologar a perícia no valor de R$ 3.393.081,04 (três milhões trezentos e noventa três mil e oitenta e um reais e quatro centavos), e extinguir o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consigno que, não obstante a ordem cronológica dos apelos apontar o recurso da autora como primeiro interposto, por questão de estrutura textual e para melhor encadeamento das matérias sob lume, passo a apreciar, de início, o apelo do réu, com as anotações a saber:

RECURSO DO RÉU

Valor da indenização

O instituto da servidão mineraria é regido pelo Decreto-Lei 227/67- Código de Mineração, cujo art. 60 dispõe acerca da indenização inerente ao instituto; com remissão ao art. 27, que traça critérios de aferição desta compensação e estabelece o procedimento judicial próprio.

A indenização será aferida, necessariamente, pelo técnico assistente do juízo, sob a modalidade avaliação, com base nos vetores estipulados pela norma mineraria, devendo o juízo julgar a avaliação e definir o valor devido. São os termos do decreto

(destacados os excertos de maior interesse)
:

Art. 60 Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação

§ 1º Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário.

§ 2º O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de pesquisas ou concessão de lavra, ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias, obedecerá às prescrições contidas no Artigo 27 deste Código, e seguirá o rito estabelecido em Decreto do Governo Federal.

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:

I - A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada;

II - A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso seguinte;

III - Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade;

IV - Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por comparação com valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região;

V - No caso de terrenos públicos, é dispensado o pagamento da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos;

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título;

VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil;

VIII - O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os termos da ação, como representante da União;

IX - A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do despacho a que se refere o inciso VII, não tendo efeito suspensivo os recursos que forem apresentados;

X - As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da autorização de pesquisa;

XI - Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará o titular a depositar quantia correspondente ao valor da renda de 2 (dois) anos e a caução para pagamento da indenização;

XII - Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para garantirem a execução dos trabalhos;

XIII - Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. M. o comunicará ao Juiz, no prazo e condições indicadas no inciso VI deste artigo;

XIV - Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação a que se refere o inciso anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor da renda relativa ao prazo de prorrogação

XV - Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários ou posseiros do solo, dentro de 8 (oito) dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da prorrogação, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e às autoridades locais;

XVI - Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o Diretor-Geral do D. N. P. M. Comunicarão o fato ao Juiz, a fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento das indenizações e da renda.

O contexto jurídico-fático dos autos assenta-se na pretensão da autora de instituição de servidão mineraria por utilidade pública, com arbitramento de indenização correspondente, pelo uso da superfície de terra, abrangida pelo projeto minerário que vem implantando, assim descrito na exordial: Projeto Ferro Carajás S11D, que inclui a atividade de lavra, beneficiamento e transporte de minério de ferro, e abertura do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará de 101 km de extensão, sendo 85,3 km de linha principal e 15,7 km de pera ferroviária, com 06 pátios de cruzamento, 01pátio de conexão com a Estrada de Ferro Carajás, dentre outras obras.

Em virtude das frustradas tentativas de negociação com o réu (superficiário da terra) quanto ao valor da indenização, judicializou a controvérsia sob os preceitos do art. 60 do Código de Mineração (Decreto-Lei 227/67), mediante depósito prévio da cifra de
R$ 1.959.303,75 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos)
e postulou antecipação dos efeitos da tutela, que foi deferida em audiência de justificação de Id. 1319036.

A matéria controvertida diz respeito ao valor da indenização, que o juízo arbitrou com base no laudo pericial de Id. 1319051; tendo sido levantada pelo réu a quantia caucionada pelo autor, assim como depositado o valor complementar, conforme decisão proferida em audiência de Id. 1319058.

O município se opõe à fixação do
quantum
indenizatório com base na avaliação técnica do perito judicial, que impugna por ausência de análise de mercado imobiliário; pretende a baliza pela perícia que carreou aos autos, cuja veracidade sustenta pela ausência de impugnação da parte autora.

Pois bem.

A avaliação oficial é presumidamente válida, dado seu caráter público. Ainda, no caso da indenização por servidão mineraria, até mesmo o livre arbítrio do juízo é mitigado pela disposição do inciso IX do art. 27 do
Decreto-Lei 227/67 (transcrição acima), que vincula o julgamento à avaliação; decerto a legalidade deve ser respeitada, porém o juiz não pode decidir à míngua da análise pelo assistente técnico, por força de preceito legal.

Em sua impugnação à avaliação do juízo, o réu apontou vício que não encontra correspondência fática. Isto porque o laudo discrimina e explica criteriosa e detalhadamente a análise do valor de mercado que embasou a conclusão avaliativa, cujo estudo contempla o “Item 10 - Levantamento dos valores pesquisados do imóvel”, no Id. 1319051, p. 21.

Dito isto, não remanescem elementos que dissociem a avaliação judicial das disposições do inciso IV do art. 27 da Lei de Mineração (supratranscrito), já que devidamente apurado o valor de mercado com base na análise de imóveis da região. Isto afasta a hipótese de substituição do estudo técnico, pretendida pelo réu, como também torna prejudicado o exame do argumento recursal relativo à ausência de impugnação, pela autora, da avaliação proposta pelo réu.

Nesta senda, agiu com acerto o juízo ao nomear assistente técnico e homologar a avaliação no
Id. 1319036
, nos termos estabelecidos no inciso IX do citado art. 27, pelo que deve ser mantido o valor arbitrado.

Honorários advocatícios

O réu pretende a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios a seu favor, segundo o
art. 85,
§§
3º, II e 6º do CPC, que toma como vetor o proveito econômico da parte vencedora.

Sustenta o proveito da autora na ordem de R$ 1.433.777,29 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), por importar na diferença entre o valor de indenização requerido na inicial - R$ 1.959.303,75 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos) – e a quantia arbitrada na sentença -
R$ 3.393.081,04 (três milhões, trezentos e noventa três mil, oitenta e um reais e quatro centavos).

A construção lógica formulada pelo réu não se sustenta quando cotejada com a natureza da demanda, em que o autor pretende a apuração de valor a ser suportado por ele próprio, e não pelo réu. A lide possui essência constitutiva de direito, qual seja a autorização para a servidão mineraria, em cujo contexto a indenização figura como adjacente, a título de compensação pelo exercício do direito postulado. Logo, ao elevar o valor atribuído à causa, o
quantum
arbitrado pelo juízo majorou o custo para a autora, e não seu proveito, já que será ela a indenizar o réu e não o contrário.

Demais disso, é de lembrar que o valor atribuído à causa, apesar disto, figurou como mera proposta e de premissa ao depósito prévio, indene da pretensão de revestir-se no valor final indenizável. Tanto é assim que o pedido formulado, acerca da quantia, consistiu na fixação, pelo juízo, do valor devido.

Observo, porém, que o juízo procedeu à fixação equitativa da verba honorária, consoante encartado no
§ 8º do art. 85 do CPC, o que não se coaduna com a hermenêutica adequada para o caso concreto.

Segue a transcrição do art. 85 do CPC, com os pontos de interesse em destaque:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A natureza constitutiva da causa faz arredarem-se as hipóteses de condenação e de proveito econômico, o que recai no valor atualizado da causa como vetor do cômputo em tela, conforme os
§§ 3º e 4º, III, especialmente dedicados às causas em que a fazenda pública for parte. Identificado o critério principal, cumpre aferir-se o percentual aplicável; para o que se assenta a dicção do §6º, que impõe as balizas dos §§2º e 3º para qualquer tipo de decisão definitiva. Dentre as hipóteses descritivas do §3º, o valor da causa ressoa com a disposição do inciso V, que prevê percentuais de 1% a 3%. Por fim, face à simplicidade da matéria em debate, os critérios fixados no §2º orientam à escolha do menor percentual aplicável. Portanto, entendo cabível a fixação da verba na ordem de 1% sobre o valor atualizado da causa, com supedâneo no
art. 85,
§§ 3º V e 4º, III do CPC.

Esclareço que o §8º, que embasou a sentença, não se amolda à espécie, em virtude da ausência de “valor da causa muito baixo”; então, como o comando do inciso II do §4º, por especificidade, já trouxe a previsão do valor da causa como parâmetro na ausência de condenação e de proveito econômico, era mister fosse este o vetor condutor dos demais critérios.

Desta forma, deve ser reformada a sentença no que atine ao cômputo dos honorários, que devem ser majorados, para a quantia correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, quantificada em
R$ 1.959.303,75 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais e setenta e cinco centavos),
. Todavia, para evitar interpretação equivocada, anúncio, desde logo, que a majoração da verba não se constitui em benefício para o réu. Sua pretensão recursal busca a elevação dos honorários na qualidade de credor; porém, como restará explanado no exame do apelo da autora, entendo necessária a inversão do ônus de sucumbência, o que resulta no parcial provimento deste recurso.

RECURSO DA AUTORA

Inversão do ônus de sucumbência

A autora, em seu apelo, invoca o princípio da causalidade na defesa da tese de que o ônus de sucumbência deve recair sobre o réu, haja vista sua intransigência na fase extrajudicial haver inviabilizado a negociação e dado causa à propositura da demanda. Em contrarrazões, o réu defende a incidência do princípio da sucumbência, deduzindo que a autora foi vencida e deve suportar o ônus da sucumbência.

Impende remontar, mais uma vez, à natureza da ação e seu resultado, para extrair a essência do princípio da sucumbência, que, em verdade, deve predominar em relação ao princípio da causalidade, consideradas as peculiaridades dos autos. Vejamos:

O princípio da causalidade pressupõe que deve suportar o ônus de sucumbência aquele que deu causa ao processo; já o princípio da sucumbência orienta que será o vencido a arcar com tais despesas.

O CPC-15 adotou o princípio da sucumbência como regra (art. 82,
§ 2º cc art. 85)

e o da causalidade apenas excepcionalmente (art. 85
§10)
. Vide:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 85

(....)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Da interpretação da lei processual, ressoa que, sempre que identificável o vencido, a imputação do ônus seguirá o princípio da sucumbência; e, subsidiariamente, quando isto não for possível, deverá ser invocado o princípio mais abrangente, que vem a ser o da causalidade. É bem verdade que, a prever somente a perda do objeto nesta condição, o legislador deixou à míngua diversas hipóteses que não se coadunam à objetividade lógica da sucumbência.

Vide lição de Luis Renato Avelum no artigo intitulado
Princípio da causalidade x princípio da sucumbência: a necessária distinção para a necessária complementação,
publicado em 25
/
01
/
2019, na revista virtual Empóriododireito.com.br, disponível no sítio eletrônico
https://emporiododireito.com.br:

Prevalece a máxima de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se ao Poder Judiciário não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

Neste sentido, Cândido Rangel Dinamarco afirma que “a vitória processual de quem tem razão deixaria de ser integral quando tivesse de suportar gastos para vencer”
[2]
, estando na mesma situação aquele que não tinha nenhuma obrigação, mas é acionado judicialmente, inexistindo motivo justo, portanto, para que este tenha que desembolsar valores a arcar com o custo do processo.

“O processo deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que ele obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração de processo algum”.
[3]

Isto quer dizer que o custo inicial do processo com o adiantamento das despesas processuais, bem como o pagamento final dos honorários advocatícios fixados na sentença serão revertidos para aquele que venceu a demanda.

Tal afirmação pode ser extraída do artigo 82, § 2º, e 85, ambos do Código de Processo Civil de 2015, segundo os quais o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Trata-se do chamado Princípio da Sucumbência.

Ocorre que este princípio não é apto a resolver todas as situações concretas, motivo pelo qual a doutrina afirma que latente, no nosso sistema processual, é o Princípio da Causalidade.

Em outras palavras, ao se interpretar literalmente os artigos acima mencionados, chegar-se-á a conclusão de que o sistema processual civil brasileiro adotou o Princípio da Sucumbência, segundo o qual aquele que perdeu a demanda deve arcar com os custos do processo.

Não obstante a natureza constitutiva do caso em espécie, os elementos dos autos favorecem esta identificação, já que se trata de jurisdição contenciosa e a sentença é definitiva de mérito. Importa, então,
o cotejo das pretensões deduzida e resistida, com os limites da correspondente procedência, anunciada pelo juízo.

A autora postula a instituição da servidão e a fixação, pelo juízo, da indenização correspondente, prestando caução amparada em laudo pericial que, desde logo, anuncia não fazer frente à perícia do juízo, que deveria quantificar sua contraprestação.

Já o réu, em contestação (Id. 3119040), controverte desde o direito material, afirmando a inviabilidade técnica da implantação do projeto, em contraponto à imissão na posse (desafiada por agravo de instrumento), como também pugna pela produção de provas, em especial, de perícia particular, e requer a improcedência dos pedidos; no decorrer da instrução, impugna a perícia judicial, apresenta estudo próprio e defende indenização em valor superior ao apurado na vistoria do juízo. A sentença julgou procedentes os pedidos e homologou a avaliação oficial, tal qual requerido pela autora.

Espelhada a síntese da dialética dos autos, torna-se visível que, embora o réu tenha se convertido em credor de quantia substancial, isto advém da constituição de um direito negado por ele, que foi constituído pela sentença, com a compensação em valor inferior ao de seu interesse; sem olvidar que o pagamento da indenização é efeito automático do instituto da servidão.

Posto isto, sendo sucumbente o ente municipal, será ele a suportar o ônus processual consentâneo desta condição, o que impõe a reforma da sentença, com a inversão do ônus da sucumbência, que deverá recair sobre o réu, limitada aos honorários advocatícios, face à isenção de custas de que goza a fazenda pública.

Por fim, afasto qualquer ilação relativa à
reformatio in pejus,
seja porque a majoração de honorários foi objeto do apelo do réu e sua inversão foi pugnada pela autora; seja pela natureza pública da verba de sucumbência, o que imporia a decisão de ofício, caso não versada em qualquer dos recursos apreciados.

Ante o exposto,
conheço dos recursos; dou parcial provimento ao apelo do réu e dou provimento ao da autora,
para reformar em parte a sentença, com a inversão do ônus de sucumbência, a recair sobre o réu, sob a isenção do pagamento de custas e majoração dos honorários advocatícios para a ordem percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. Mantidos os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/08/2020